Tribunal: STF
Processo: ARE 1484198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU IRMÃO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA.



    1. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Prova amplamente incriminatória. Firmes e coerentes narrativas da vítima, em ambas as fases de ausculta, confirmando que, quando contava 13 anos de idade, cedeu às investidas sexuais do acusado, seu irmão, com ele relacionado-se, inicialmente praticando reiterados atos libidinosos, um passando as mãos na genitália do outro, que evoluíram para conjunção carnal. Relevância da palavra da ofendida em crimes deste jaez, praticados, em sua maioria, na clandestinidade, ausente, no almanaque probatório, quaisquer elementos de prova que indiquem ou sugiram razões para falsa inculpação. Conjunto probatório convergente quanto ao relacionamento sexual mantido entre os envolvidos, desvelando o contexto fático que permeia a imputação, desde o estreitamento da convivência estabelecida entre o réu e a lesada, irmãos por parte de pai, que, então, passaram a relacionar-se na clandestinidade. Acusado que, em juízo, admitiu as relações sexuais com a adolescente, mas ao argumento de que os atos ocorreram quando a acusada já contava mais de 14 anos de idade, portanto descaracterizada a vulnerabilidade pela idade. Tese exculpatória frontalmente derruída pelo firme e coerente relato vitimário, a ofendida, sempre que ouvida, afirmando categoricamente que os fatos tiveram início aos seus 13 anos de idade, não se vislumbrando contradições, especialmente levando-se em conta que, pelo tempo decorrido, não se pode exigir, da vítima, que rememorasse cada detalhe das sevícias sexuais. Tese de defesa pessoal que cedeu diante da robustez do conjunto probatório, não se mostrando crível, ademais, que a lesada engendrasse imputação falsa grave como esta, sem qualquer interesse escuso, expondo-se a situação tão vexatória e humilhante. Prova acusatória segura. Condenação mantida.



    2. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Contexto probatório que comprova a ocorrência de vários delitos da mesma espécie (estupro na modalidade atos libidinosos diversos e conjunção carnal), praticados contra a vítima, em assemelhadas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Art. 71 do CP. Delictum continuactum configurado.



    APELO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente